Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727614-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Miguel Evangelista dos Anjos da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 73746830) interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0705915-44.2024.8.07.0012. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso de agravo de instrumento não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e nem mesmo foi requerida, nas razões recursais, a gratuidade de justiça. Nesse contexto, sobreveio o despacho que concedeu à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que promovesse o recolhimento, em dobro, valor referente ao preparo recursal (Id. 74765072). A recorrente juntou o comprovante de pagamento referido no Id.74944439. Sobreveio a decisão monocrática (Id. 74998898), proferida por este Relator, que deixou de conhecer o presente recurso, por não considerar satisfeito o aludido comando de recolhimento em dobro. Por meio da petição referida no Id. 75150561, a agravada reitera que efetuou o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, juntando, novamente, comprovante de pagamento (Id. 75150562). É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde nota-se que, de fato, a agravante efetuou o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, de modo que o recurso deve ser conhecido. Diante dessa constatação, desconstituo a decisão monocrática anteriormente proferida por este Relator (Id. 74998898), uma vez que o montante alusivo ao preparo recursal foi regularmente recolhido. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator